Tribunal: STF
Processo: Rcl 86286
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DOS TEMAS NS. 339 E 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por P.R.G.S., contra decisão proferida pelo Tribunal De Justiça do Estado De Santa Catarina, nos autos do processo n. 10790-50.2022.5.03.0103, que teria violado as teses fixadas por este Supremo Tribunal Federal nos Temas ns. 339 e 660 de Repercussão Geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que “o que se discute nos autos de origem é a alienação parental e o estado de miserabilidade do Reclamante, ocorrido principalmente pela alteração das circunstâncias, reporta-se aqui a falência da empresa familiar, após, os efeitos da pandemia da COVID 19 e o advento das enchentes no Estado do Rio Grande Do Sul, que causaram significativos prejuízos ao Reclamante e sua capacidade financeira, tudo devidamente comprovado por documentação idônea e pertinente, como fotografias, declaração de imposto de renda e outros documentos” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Sustenta que “após declarada a nulidade da citação editalícia e com os repetidos pedidos para que fosse enfrentado ponto da alienação parental, o Judiciário Catarinense fechou os olhos para o ponto e, para superá-lo sem análise, sobreveio o julgamento antecipado de mérito, sem a realização de audiência ou qualquer providência, de sorte que restou atropelada a defesa do Reclamante e desconsiderada toda a matéria de defesa arguida” (fl. 8, e-doc. 1).



    Afirma que “só após a sentença, a genitora indicou o seu endereço correto, deixando escapar que havia se amasiado com outro. Assim, o Reclamante só a localizou no ano de 2023, podendo então promover a ação negatória de paternidade (cópia da íntegra dos autos inclusa no anexo 10), onde fez prova contundente no sentido de que é grande a probabilidade de que a criança, cujo a paternidade foi imputada ao Réu/Reclamante, provavelmente não está correta, aliás, explica a alienação parental, promovida justamente para impedir o acesso a criança e a realização do exame de DNA” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Diz que “o caso em questão tem lugar em razão da Decisão originada da negativa de provimento ao agravo interno interposto simultaneamente com o agravo em recurso especial e o agravo em recurso extraordinário consoante se depreende do evento 82 dos autos junto ao Tribunal De Origem, cópia integral dos autos inclusa no anexo 4 ao presente instrumento” (fl. 3, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 17):



    “De início, no tocante à tese de negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, a 3ª Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça aplicou o disposto no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil e negou seguimento ao recurso extraordinário, com alicerce na orientação do STF firmada sob o regime de repercussão geral, no julgamento do AI n. 791.292/PE (Tema 339) (...).



    (...)



    Nessa senda, vislumbro adequação do referido precedente na espécie, pois a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, à luz das peculiaridades do caso concreto, assentou fundamentação em idêntico substrato jurídico, no qual colho o seguinte trecho: 



    [...] Em relação ao art. 93, IX, da CF, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, resolvendo questão de ordem (AI n. 791292 QO-RG/PE), reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional e repisou sua jurisprudência (Tema 339/STF), nesses termos: 



    [...] 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (AI QO-RG n. 791.292/PE, rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 23-6-2010).



    No caso dos autos, observo que o acórdão está em harmonia com as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da repercussão geral, visto que suficientemente fundamentado. 



    [...] 



    Assim, observo que os fundamentos adotados na decisão agravada estão alinhados com o entendimento firmado pela Suprema Corte (Tema 339), de modo que não há se falar em equívoco de enquadramento. Quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXVI e LV, da CF/88, da mesma forma, a insurgência não merece guarida. 



    O Recurso Extraordinário, nesse ponto, teve seguimento negado, porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 748.371/MT (Tema 660), reconheceu a ausência de repercussão geral para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional.



    (...)



    Portanto, tendo em vista que a alegada afronta aos princípios constitucionais suscitada pela parte recorrente depende da análise de normas infraconstitucionais, e a eventual ofensa à Constituição Federal seria reflexa, e não direta, não há dúvidas de que está correto o enquadramento do recurso ao paradigma da Suprema Corte (Tema 660), motivo pelo qual o desprovimento do reclamo é medida que se impõe. 



    Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do agravo interno e negar a ele provimento.”



    Argumenta o reclamante que o “Tribunal Estadual, respeitosamente, apenas indeferiu o processamento e a remessa do recurso para o Supremo Tribunal Federal, beneficiando a Parte adversa, que é catarinense, enquanto o Reclamante não. As razões e fundamentos da v. Decisão reclamada não justificam o trancamento do processamento e a remessa do agravo em recurso extraordinário com fulcro no art. 1.042 caput e §4° do CPC, mas sim, usurpação de competência para impedir o julgamento do mérito do recurso pelo Supremo Tribunal Federal ante as arbitrariedades arguidas na peça recursa” (fl. 4, e-doc. 1).



    Pede a gratuidade da justiça. 



    Requer, no mérito, que seja dado provimento à presente reclamação, determinando o processamento do agravo em recurso extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Defiro o benefício da gratuidade da justiça. 



    6. Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar provimento ao agravo e não remeter o recurso extraordinário a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria violado o decidido nas decisões proferidas no Agravo de Instrumento n. 791.292-RG e no Recurso Extraordinário n. 719.870, Temas ns. 339 e 670 da repercussão geral.



    7. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe o Tema de Repercussão Geral n. 339: 



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    A tese firmada no Tema n. 660 sem Repercussão Geral fixou que:



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    8. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    9. A decisão reclamada está adequadamente fundamentada, uma vez que foram enfrentados os pontos necessários para a resolução da controvérsia. 



    A decisão reclamada proferida pelo Tribunal reclamado possui fundamentação suficiente, estando em consonância com o que exige o art. 93, IX, da Constituição da República, que impõe fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, sem determinar, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Assim, não é possível verificar no caso dos autos, desrespeito ao preceito constitucional por parte da decisão reclamada, uma vez que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Corte de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    10. Destaco que, no caso em análise, o reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339 e 660/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 58093 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 28-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-08-2023 PUBLIC 31-08-2023)



    AGRAVO INTERNO. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339). 2. Não há identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE 719.870-RG (Tema 670). 3. Ausência de má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação. (Rcl n. 47.619-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021)



    Ressalto que ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco que esta Corte já se posicionou, reiteradamente, no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual a este Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco. (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009)



    11. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 24.3.2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 45.088 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).



    12. Concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.



    13. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente